Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DA APOSENTADORIA. FOLHA DE PAGAMENTO.
I – No cumprimento de sentença em exame, a constrição de percentual da aposentadoria líquida do executado, pessoa idosa, com 84 anos, portador de doença de Parkinson, em acompanhamento com neurologista, em uso regular de quatro medicações e com despesa de aluguel residencial, não preserva valor que assegure a sua subsistência digna e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023.
II – Impenhorabilidade da aposentadoria do executado já reconhecida no julgamento do AI 0717165-47.2023.8.07.0000, acórdão no 1752380, Dje de 19/9/2023, sem comprovação da alteração fática.
III – Agravo de instrumento conhecido e provido.